Tribunal: STF
Processo: ARE 1527597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ABSOLVIÇÃO. Se há a cobrança de valor de ICMS, ainda que por meio da transferência de ônus tributário no preço das mercadorias e serviços prestados ao consumidor como destinatário, e o comerciante, de forma deliberada, não efetua o pagamento do tributo já previamente cobrado de terceiros, no prazo legal, resta caracterizada a sonegação fiscal, subsumindo a conduta, com precisão, ao tipo penal descrito no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, não havendo que se cogitar em mero inadimplemento de obrigação fiscal. O tipo penal descrito no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, exige apenas a conduta omissiva, deixar de recolher, de modo que afastar a tipicidade da conduta ora analisada seria desconsiderar que o próprio ordenamento jurídico pátrio incrimina a conduta omissiva daquele que deixa de recolher aos cofres públicos, no prazo legal, tributo descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação. Ademais, não há prova documental robusta a respeito da excepcionalidade da situação deficitária da empresa, bem como da repercussão negativa no patrimônio pessoal do gestor. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III;, 5º, XXIII; e 170, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente